Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727150-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIALES GONCALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 50814870, a defesa do acusado informa que não foi intimada acerca da data de julgamento presencial do feito, postulando, na oportunidade, pela designação de nova data para julgamento do recurso. Pois bem. Dos autos, observa-se que, após publicação da pauta de julgamento virtual do feito, o causídico, ao ID 50038197, manifestou interesse na realização de sustentação oral, o que motivou a retirada do processo de pauta (ID 50049206). Por sua vez, em 18 de agosto de 2023, os autos foram incluídos na 21a Sessão Ordinária Presencial, tendo a certidão indicado que a Sessão de Julgamento ocorreria no dia 31 de agosto de 2023 (ID 50268079). Em seguida, o advogado, por intermédio da petição de ID 50298780, em 21 de agosto de 2023, reiterou a informação de que realizaria sustentação oral na oportunidade, o que demonstra sua ciência da nova data de julgamento. Além disso, consoante documento de ID 50862319, pode-se constatar que a pauta de julgamento em que incluído o presente processo foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), em 21 de agosto de 2023, com a indicação expressa do advogado que representa o acusado. Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade no ato judicial, motivo pelo qual não há o que se prover no petitório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora